Tribunal: TJPA
Processo: 0001821-69.2020.8.14.0035
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001821-69.2020.8.14.0035

APELANTE: PAULO ROBERTO MEDEIROS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. ARTIGO 157, §2º, INCISO VII, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

1.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
: IMPOSSIBILIDADE.

1. No presente caso, observo que o juízo singular valorou escorreitamente as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, atento ao princípio do dever de fundamentação dos pronunciamentos judiciais, disposto no artigo 93, IX, da Constituição da República de 1988, e ao teor da Súmula nº 17 deste Eg. TJ/PA, razão pela qual não há o que se modificar, neste ponto, a pena imposta ao ora apelante.

2. Além disso, vale lembrar, não incide na 1ª fase da dosimetria da pena parâmetros rígidos ou fixos para definição da quantidade da reprimenda, a qual, como dito alhures, segue a regra da discricionariedade vinculada, orientada pelo princípio da razoabilidade e ao princípio da proporcionalidade, exatamente como se verifica na hipótese dos autos.

3. Ademais, ao ter valorado negativamente a circunstância judicial atinente à culpabilidade do agente, o magistrado primevo apresentou argumentação idônea, considerando as peculiaridades e particularidades do caso concreto, não havendo o que modificar na dosimetria de pena aplicada na decisão ora hostilizada. Inteligência da Súmula nº 23 do TJ/PA.

4. pena mantida.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal
de Justiça do Estado do Pará, realizada em vinte e dois de maio de dois mil e vinte e três

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 22 de maio de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
PAULO ROBERTO MEDEIROS DA SILVA
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
08 (oito) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
400 (quatrocentos) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca
, nos moldes do
artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal Brasileiro
, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.

Narrou a
denúncia
, ID 12431336, que no dia
18 de março de 2020
, por volta das 10h30min, na travessa Pio XIII, no município de Óbidos/PA, o ora apelante subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca, 02 (dois) anéis bijuteria de cor amarela, 02 (dois) anéis bijuteria de cor amarela com pedra brilhante, 01 (um) cordão dourado com medalha no formato de uma santa e 01 (um) relógio dourado, marca Champion.

Segundo restou apurado nos autos, a vítima estava no seu estabelecimento comercial, a Loja Marques Variedades, momento em que o ora apelante entrou no imóvel portando uma faca na cintura, e mandou a vítima lhe entregar suas bijuterias, dinheiro e o celular.

A vítima lhe entregou os objetos descritos acima e, quando o ora apelante foi pegar o dinheiro e celular da vítima, que estavam na gaveta, ela gritou e pediu ajuda aos populares, momento em que o ora apelante se evadiu do estabelecimento, sendo preso posteriormente pela Polícia Militar, ainda na posse dos objetos subtraídos.

Ao ser ouvido perante a autoridade policial, o ora apelante confessou a prática delitiva.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal.

Após o
recebimento da denúncia
, em
17 de abril de 2020
, ID 12431341, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em 27 de maio de 2022, ID 12431375.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação em 02 de junho de 2022, ID 12431381.

Em suas
razões recursais
, ID 12431381, a defesa postulou pela reforma da sentença ora guerreada, para que seja readequada a pena-base ao patamar mínimo legal, ante a ausência de fundamentos concretos para a exasperação da reprimenda.

Em sede de
contrarrazões
, ID 12431386, o representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
não provimento
do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

Nesta
Superior Instância
, ID 12593403, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso, devendo a decisão vergastada ser mantida em todos os seus termos.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

Sem pedido de sustentação oral.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
PAULO ROBERTO MEDEIROS DA SILVA
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
08 (oito) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
400 (quatrocentos) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca
, nos moldes do
artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal Brasileiro
.

Em suas
razões recursais
, ID 12431381, a defesa postulou pela reforma da sentença ora guerreada, para que seja readequada a pena-base ao patamar mínimo legal, ante a ausência de fundamentos concretos para a exasperação da reprimenda.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
:

Adianto, desde início, que a presente tese recursal
não merece ser acolhida
, pelas razões a seguir explanadas.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal;
em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Com efeito, ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado de primeiro grau realizou a dosimetria da pena nos seguintes termos:

“
(...). CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. O grau de
reprovabilidade da conduta
,
respeitante à culpabilidade
,
destoa da normal, pois se trata de vítima mulher, cuja vulnerabilidade é ínsita, e o dolo do réu é exacerbado por ter agido em face dela
.
O réu registra antecedentes criminais, conforme ID n. 37544622, em que já restou condenado por crime de roubo, porém, por ser agravante, deixo para valorá-la na próxima fase da dosimetria
. Não há nos autos elementos suficientes para aferição de sua conduta social. A personalidade não restou esclarecida de forma negativa. O motivo do crime foi a vontade de subtrair coisa alheia móvel para si, o que já é punido pela própria tipicidade do delito. As circunstâncias não são negativas. As consequências não destoam da normal, pois os objetos da vítima foram recuperados. O comportamento da vítima em nada concorreu para o delito. Analisadas as circunstâncias judiciais,
fixo a pena base em 06 (seis) anos de reclusão
e
ao pagamento de 300 (trezentos) dias-multa
.
Incide circunstância agravante da reincidência, e a circunstância a atenuante da confissão, pelo compenso-as, mantendo a pena base de 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 300 dias multa
. Não incide causas de diminuição de pena. Incide a causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, VII do CP, em razão do réu ter praticado o crime com o uso de uma arma branca, e assim sendo aumento a pena
em 1/3 (um terço)
, passando a dosá-la em
08 (oito) anos de reclusão

e ao pagamento de 400 dias multa
, a qual torno DEFINITIVA. Fixo para cada dia-multa o valor de 1/30 do maior salário-mínimo nacional vigente a época do fato. DETRAÇÃO: O réu foi preso provisoriamente no período de 18/03/2020 a 30/09/2020, pelo que detraio 06 meses e 12 dias da pena, restando, ainda, 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de pena a cumprir. DA FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL.
Fixo como regime de cumprimento da pena o inicialmente SEMI-ABERTO
,
conforme art. 33, §2º, ‘b’ do CPB
. DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. Incabível a substituição da pena pois o crime foi cometido com violência. DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA: Não compete aplicar a suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77, III do Código Penal. DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
Face o réu estar respondendo ao processo em liberdade, concedo o direito de recorrer nessa condição
. (...)
.” ID 12431375.
Grifei

Ao compulsar os autos, verifica-se que o magistrado
a quo
, na
1ª fase de dosimetria da pena
, ao analisar as circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, fixou a
pena-base
no patamar de
06 (seis) anos de reclusão
e ao pagamento de
300 (trezentos) dias-multa
, como sendo suficiente para a prevenção e reprovação do crime
de roubo majorado pelo emprego de arma branca
, valorando negativamente o vetor
culpabilidade do agente
, sob a seguinte fundamentação: “
O grau de reprovabilidade da conduta, respeitante à culpabilidade, destoa da normal, pois se trata de vítima mulher, cuja vulnerabilidade é ínsita, e o dolo do réu é exacerbado por ter agido em face dela
.”

Na
2ª etapa dosimétrica
, foram reconhecidas a
circunstância agravante da reincidência
, prevista no
artigo 61, inciso I, do Código Penal
, e a
circunstância atenuante da confissão espontânea
, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal
, as quais foram devidamente compensadas pelo magistrado
a quo
, permanecendo a
pena intermediária
no patamar de
06 (seis) anos de reclusão
e ao pagamento de
300 (trezentos) dias-multa
.

Na
3ª fase do cálculo dosimétrico
, o juízo singular reconheceu a incidência da
causa de aumento do emprego de arma branca
, prevista no
inciso VII, do §2º, do artigo 157 do Código Penal
, sendo exasperada a reprimenda na fração de
1/3 (um terço)
.

Assim, a
pena em definitivo
foi fixada no patamar de
08 (oito) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
400 (quatrocentos) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trinta avos)
do salário nacional vigente ao tempo dos fatos, pela prática do
crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca
, nos moldes do
artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal
.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: “
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
”, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).

Na perspectiva valorativa da pena, “
basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
” (STF - HC nº 76.196/GO, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000). Aqui, convém mencionar que “
(...) a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada (...)
”. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012).

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que: “
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do artigo 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo
”. (STF – HC nº 76.196/GO, Rel.

Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000).

Segundo
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418): “
(...) é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo
”. No mesmo sentido,
Cleber Masson
(Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina que “
(...) Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal (...)
”.

No presente caso, observo que o juízo singular
valorou escorreitamente
as
circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal
, atento ao princípio do dever de fundamentação dos pronunciamentos judiciais, disposto no
artigo 93, IX, da Constituição da República de 1988
, e ao teor da
Súmula nº 17 deste Eg. TJ/PA
, razão pela qual
não há o que se modificar, neste ponto, a pena imposta ao ora apelante
.

Além disso, vale lembrar, não incide na 1ª fase da dosimetria da pena parâmetros rígidos ou fixos para definição da quantidade da reprimenda, a qual, como dito alhures, segue a regra da discricionariedade vinculada, orientada pelo princípio da razoabilidade e ao princípio da proporcionalidade, exatamente como se verifica na hipótese dos autos.

Ademais, ao ter valorado negativamente a circunstância judicial atinente à
culpabilidade do agente
, o magistrado primevo apresentou argumentação idônea, considerando as peculiaridades e particularidades do caso concreto,
não havendo o que modificar na dosimetria de pena aplicada na decisão ora hostilizada
.

Ademais, a
Súmula nº 23, do TJ/PA
, preconiza:

“
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”
.

Neste sentido:

REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. PEDIDO IMPROCEDENTE.

1.
A existência de circunstâncias judiciais negativas, na primeira fase da dosimetria, devidamente fundamentadas, inviabiliza a aplicação da pena base no mínimo legal
. 2. Pedido julgado improcedente, à unanimidade.
(TJ-PA - RVCR: 00024225420188140000 BELÉM, Relator: RAIMUNDO HOLANDA REIS, Data de Julgamento: 05/11/2018, SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 07/11/2018).
Grifei

APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. VIA ELEITA INADEQUADA. REJEIÇÃO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. PRESENÇA DE 03 (TRÊS) CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. (...).

-
Havendo pelo menos uma circunstância judicial negativa, já se autoriza o arbitramento da pena acima do grau mínimo, sendo que o valor dado a cada circunstância do art. 59 do CP não é aritmético, dependendo da discricionariedade do julgador
.
Assim, não merece qualquer reparo a fundamentação para fixação da pena base acima do mínimo legal, que se apresenta proporcional e razoável diante das características do caso
.
Já que, pela existência de 3 (três) circunstâncias judiciais negativas, culpabilidade, circunstâncias e consequências, devidamente fundamentadas, houve a elevação da pena base em 01 (um) ano. (...).
(TJ-PA 00093300820178140051, Relator: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 26/09/2022, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 04/10/2022).
Grifei

Nessa ordem de ideias, compreendo que o ora apelante
não faz jus
a uma nova dosimetria da pena, razão pela qual
rechaço
a pretensão recursal ora examinada.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalteradas todas as cominações da r. sentença condenatória ora hostilizada, nos termos da fundamentação exposta alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 22 de maio de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 30/05/2023